Tribunal: TJMT
Processo: 0002468-83.2014.8.11.0059
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002468-83.2014.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELANTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO - OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – INQUÉRITO POLICIAL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

"O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019).

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. (STJ - RMS: 56376 DF 2018/0004660-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela
Fundação Carlos Alberto Bittencourt – FUNCAB e pelo Estado de Mato Grosso
em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta por
Armando Martins da Silva Neto,
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, declarando nulo o ato administrativo que desclassificou o Apelado e determinou seu prosseguimento nas demais etapas do concurso, qual seja, o ingresso na segunda fase do concurso, no curso de formação na Academia de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, conforme previsto no edital.

Em suas razões, a FUNCAB alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, tendo em vista que a fase de investigação social é afeta ao contratante, ou seja, do próprio Estado de Mato Grosso; no mérito, pontua que a fase de investigação social tem por escopo não só apurar a prática de infrações penais pelo candidato, como também a sua conduta perante a sociedade, razão que a existência de inquérito policial em aberto, desabonaria sua conduta.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso versa sobre a legalidade do ato que excluiu o candidato, por estar de acordo como Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, bem como a previsão editalícia.

Afirma, ainda, que a omissão do candidato sobre a existência de Inquérito Policial violaria as regras previstas no edital.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso da Funcab (ID 111854958) e do Estado de Mato Grosso (ID 111854962).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público (Id 111854962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022